Tribunal: STF
Processo: ARE 1503929
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO. DANO AO ERÁRIO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO NÃO-TRIBUTÁRIO – DANO AO ERÁRIO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – TEMA N.º 899 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO, PELA CORTE DE CONTAS, RECONHECENDO O DANO AO ERÁRIO PROVOCADO PELO AGENTE – APLICAÇÃO INTEGRAL DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    - A Exceção de Pré-Executividade é incidente processual de caráter excepcional, de construção doutrinária e pretoriana, idealizada com a finalidade inicial de impedir o prosseguimento de processo executivo que apresente irregularidades consubstanciadas em matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que já exista prova pré-constituída do direito alegado.



    - Sob a perspectiva do princípio da actio nata, somente com a rejeição das contas do agente público, pelo Tribunal de Contas, nasce para o Ente Público lesado, o direito de perseguir judicialmente a reparação do prejuízo apurado, pois apenas nesse momento a violação a seu direito se tornou conhecida e inquestionável.



    - A análise do transcurso do lapso prescricional da pretensão ressarcitória pelo Município tem como termo inicial o trânsito em julgado do Acórdão exarado pelo Tribunal de Contas no qual reconhecida a obrigação de indenizar o erário, uma vez que somente com esta deliberação verifica-se a ‘constituição definitiva’ do débito, em aplicação analógica do art. 174 do Código Tributário Nacional, tal como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 899.” (Doc. 65, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 83).



    Nas razões do apelo extremo, Edimilson do Nascimento apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo artigo 37, § 5º, da Constituição da República, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada nos julgamentos dos Temas 897 e 899 da Repercussão Geral, que tratam de matéria atinente à prescrição quinquenal em procedimentos e decisões proferidas pelos Tribunais de Contas. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar a decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do TJMG e, via de consequência, decretar a EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO por afetação de prescrição quinquenal ocorrida no âmbito do TCEMG” (Doc. 89, p. 9).



    O Município de Teófilo Otoni, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário. Sustenta que “a pretensão punitiva (sanção) do recorrente se encontra prescrita, porém subsiste a pretensão ressarcitória ao erário público, tendo em vista que o acórdão do TCE/MG transitou em julgado em 22/09/2016 e a demanda executória fora ajuizada em 12/09/2019, dentro do prazo quinquenal”. Alega que o “título executivo acionado na Vara de Execução Fiscal não se trata de punição, mas de ressarcimento ao erário pelo prejuízo causado pelo ex-vereador, embora a punição por seu ato tenha prescrito (decaído)” (Doc. 96, p. 3).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 104).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas seria quinquenal. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 



    1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 



    2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara.



    3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.” (Mandado de Segurança 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/07/2020)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. 



    1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, exceção feita àquela decorrente de atos de improbidade praticados com dolo. 



    2. Inexistindo norma legal a fixar o prazo prescricional no tocante à formação do débito a ser cobrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), deve ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos, em interpretação sistemática da legislação infraconstitucional acerca do exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), bem assim em homenagem aos princípios da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). 



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas – imposição da multa prevista nos arts. 57 e 58 da Lei Orgânica do TCU – ocorrer em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999, bem assim de ser impertinente considerar o prazo de 10 (dez) anos de que trata o art. 205 do Código Civil (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos. 



    4. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, não se afigura razoável concluir que a prática de ato voltado à apuração de fato tido por irregular na aplicação de verba pública, obtida mediante a celebração de convênio, tenha a força de interromper o prazo prescricional independentemente do tempo transcorrido, se a ocorrência não tiver como objeto específico a verificação de ilegalidade ligada especificamente à parte interessada e se a ela não foi dada ciência de tais acontecimentos. 



    5. Impõe o reconhecimento da prescrição o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre as datas apontadas nas informações como sendo o termo inicial da prescrição, – débitos ocorridos em ‘16/2/2001, 11/6/2002, 16/06/2002 e 9/7/2002’ – e a citação do impetrante em 12 de abril de 2011 na TC n. 026.133/2011-3, processo no qual foram rejeitadas as contas, com sua consequente condenação ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa. 



    6. Agravo interno provido e, em consequência, concedida a segurança, para declarar a ocorrência da prescrição ressarcitória e punitiva.” (Mandado de Segurança 37.940-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/06/2023)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte e, por isso, merece ser reformado.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Edimilson do Nascimento, para afastar a sanção aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo 747.764, máxime pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente